Tribunal: TJDFT
Processo: 0048824-76.2014.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de cancelamento da indisponibilidade sobre os imóveis de propriedade da terceira interessada BRASAL INCORPORAÇÕES S.A., realizado no bojo da petição de ID 59871249. A peticionante alega que a sentença que apreciou os Embargos de Declaração deferiu o pedido de cancelamento da indisponibilidade dos imóveis de matrículas no 141.083, 141.084, 141.085, 140.851 e 140.851, registradas no 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Afirma que restou operada a preclusão sobre a sentença, tendo em vista que os recursos de apelação interpostos pelas partes não se insurgiram em face à respectiva sentença. Desse modo, requer a expedição de ofício ao Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis para o cancelamento das indisponibilidades sobre os bens. Intimado, o Ministério Público oficiou pelo deferimento do pedido (ID 61270700). É o breve relatório. Decido. Da análise dos autos, observa-se que a terceira interessada requereu o cancelamento da indisponibilidade sobre os imóveis, ao argumento de que realizou contrato de compra e venda com alienação fiduciária e com o réu JOSÉ ROBERTO ARRUDA, em 23/09/2009. No entanto, o devedor fiduciante tornou-se inadimplente, o que culminou na execução extrajudicial da alienação fiduciária consolidando a propriedade em favor da credora fiduciante (ID 55584450). O pedido foi apreciado na sentença de ID 55584455, que acolheu os Embargos de Declaração de terceiro. Na ocasião, o magistrado consignou que: “No caso, não obstante a restrição (indisponibilidade) tenha sido averbada na matrícula dos imóveis antes da consolidação da propriedade fiduciária em favor do credor fiduciário, a contratação de compra e venda dos bens com garantia de alienação fiduciária se realizou antes do ajuizamento da presente ação. Portanto, os bens não eram de titularidade do devedor fiduciante ao tempo do decreto de indisponibilidade. Neste sentido, apenas eventuais direitos de crédito foram objeto de indisponibilidade. Nesse sentido, com a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, não há razão para manter a indisponibilidade sobre os bens de titularidade de terceiro, desde que, eventuais créditos do devedor fiduciante sejam mantidos em constrição para garantia da dívida que gerou a indisponibilidade. Em verdade, tem-se a sub/rogação da indisponibilidade sobre os direitos do devedor fiduciante para atingir eventuais valores remanescentes apurados, após a satisfação do crédito do proprietário e credor fiduciário. Ademais, a propriedade fiduciária é patrimônio de afetação, ou seja, o direito do credor não pode ser neutralizado por dívidas do devedor fiduciante.” E deferiu o pedido, nos seguintes termos: “Portanto, DEFIRO o pedido do terceiro para determinar o cancelamento da indisponibilidade sobre os bens imóveis em questão e determinar a sub/rogação da indisponibilidade, para que recaia sobre os direitos econômicos do devedor fiduciante, remanescentes da venda ou leilão extrajudicial ou judicial dos bens em questão. Fica, desde já, o terceiro BRASAL INCORPORAÇÕES S.A. intimado a depositar nos autos do processo 0013585-67.2011.8.07.0001 eventual valor remanescente dos contratos de compra e venda, garantido por alienação fiduciária, celebrado entre a requerente e o réu JOSÉ ROBERTO ARRUDA, em 23/09/2009, após liquidação do crédito, mediante comprovação do valor da venda e do valor da dívida, sob pena de responsabilidade. Preclusa esta sentença, oficie-se ao 1o Ofício de Registro de Imóveis para cancelamento das indisponibilidades sobre os imóveis de matrícula 141083;141084 ;141085; 140851 e 140852 do Livro 2 – Registro Geral do Cartório.” Após a prolação da sentença, as partes MARCELO CARVALHO DE OLIVEIRA, JOSÉ ROBERTO ARRUDA, JOSÉ GERALDO MACIEL e PAULO OCTÁVIO ALVES PEREIRA interpuseram apelação. No entanto, a sentença de ID 55584455, na parte que deferiu o pedido de terceiro, não foi objeto de impugnação, de modo que sobre ela operou a preclusão. Ademais, como bem salientado pela Procuradoria de Justiça, “não obstante o MP tenha apelado da sentença em relação ao pedido de improcedência de condenação de Paulo Octávio Alves Pereira, Marcelo Carvalho de Oliveira e Luiz Paulo Costa Sampaio, não se vislumbra nenhuma correlação que implique na manutenção da indisponibilidade dos bens, antes pertencentes a José Roberto Arruda, e agora retomados pela credora fiduciária, ainda que a sentença venha a ser reformada” (ID 61270700). Ante o exposto, defiro o pedido ID 59871249. Expeça-se ofício ao 1o Ofício de Registro de Imóveis para cancelamento das indisponibilidades sobre os imóveis de matrícula 141083;141084 ;141085; 140851 e 140852 do Livro 2 – Registro Geral do Cartório. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 29 de agosto de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Desembargador 1102